Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0752312-03.2024.8.07.0000 Impetrante : JORDANA COSTA E SILVA Paciente : ANDRÉ CORREA DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos hoje às 12h51. O paciente ANDRÉ CORRÊA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante, em 05/12/2024, pela prática do crime de tráfico de drogas e do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC (ID: 67068427). Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela impetrante, Dra. JORDANA COSTA E SILVA, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que, em 05/12/2024, por volta das 15H00, no Condomínio Del Lago II, QR 332, Lote 02, Casa 02, Itapoã/DF, equipe integrada pelas policiais civis GLAUCIA BRUNO DE SOUZA e RAYSSA POLIANNA SILVA, após recebimento de denúncias anônimas e realização de investigações preliminares, montou uma campana no local, abordou e flagrou o paciente ANDRÉ CORRÊA DE OLIVEIRA, na posse de 01 (uma) porção de cocaína e mais 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína guardadas em sua residência, para fins de difusão ilícita, com massa líquida total de 78,70g (ID 67068428 – fls. 17, 49/54). No ponto, confira-se o relato da condutora do flagrante, policial civil GLAUCIA BRUNO DE SOUZA (ID: 67068428 – fl. 05/06): VERSÃO DE GLAUCIA BRUNO DE SOUZA, AGENTE DE POLÍCIA - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Afirma “Que é Agente de Polícia Civil lotado na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 06a Delegacia de Polícia; Que diariamente recebem denúncias e visitas de cidadãos que aqui comparecem ou telefonam para noticiar o intenso tráfico de drogas nos mais diversos lugares desta satélite; Que informações de colaboradores davam conta do tráfico de drogas realizado na quadra 332, lote 02 do ITAPOÃ/DF, realizado pela pessoa de CARIOCA; Que durante investigações preliminares a equipe da SRD conseguiu qualificar CARIOCA como sendo a pessoa de ANDRÉ CORRÊA DE OLIVEIRA; Que na data de hoje, 05/12/2024, a equipe da SRD se dividiu em equipes, sendo uma de filmagem e outras de abordagem; Que a depoente compunha uma das equipes de abordagem; Que durante as campanas no local a equipe de filmagem visualizou e filmou um homem trajando blusa branca e short preto, chegar até o local em sua bicicleta e rapidamente sair com uma sacola; Que as equipes de abordagem não conseguiram localizá-lo; Que posteriormente foi possível filmar um casal saindo do local, sendo que a mulher utilizava um vestido cor de rosa e o homem camisa gola polo preta, boné preto e bermuda cáqui; Que a equipe de abordagem que compunha conseguiu localizá-los e identificou o homem como sendo ANDRÉ CORRÊA DE OLIVEIRA, vulgo CARIOCA, Que a mulher foi qualificada como a pessoa de KETHELY GABRIELY SILVA OLIVIERA, namorada de CARIOCA, Que KETHELY GABRIELY SILVA OLIVEIRA estava na posse de uma porção de cocaína, a qual estava em seu sutiã; Que CARIOCA estava na posse de uma porção de cocaína, a qual estava em sua bermuda e de um celular XIAOMI REDMI NOTE 11 vinculado à ocorrência de extravio no 6.254/2024 – 06a DP; Que posteriormente a outra equipe se deslocou até a residência de CARIOCA e lá foram encontrados uma balança de precisão na lavanderia, 01 porção grande de cocaína embalada em plástico transparente em cima da geladeira, 01 porção média de cocaína embalada em plástico verde na cozinha, 40 quarenta porções de cocaína embalados em plástico transparente, as quais estavam dentro de uma meia em cima da geladeira, R$450,00 reais em espécie, sendo R$50,00 no quarto de ANDRÉ e R$400,00 na capinha do celular de ANDRÉ CORRÊA DE OLIVEIRA, e 04 munições calibre 38 encontradas no bolso de um casado pertencente a ANDRE; Que, por fim, todos os autores e os objetos foram conduzidos à delegacia e apresentados à autoridade policial.” Cabe destacar ainda que a testemunha KETHELY GABRIELY SILVA OLIVIERA, namorada do paciente, afirmou, perante a autoridade policial, que aquele realizava venda de drogas e que já teria presenciado a entrada e saída de usuários na sua residência. Importante registrar, também, que o paciente confirmou, na Delegacia, que realizava a venda de substâncias entorpecentes, tendo assumido a propriedade da droga localizada no interior de sua residência. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Comungo, portanto, do entendimento sufragado pela autoridade judicial do NAC: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pelas denúncias prévias de traficância no local, assim pelo depoimento do custodiado e de sua namorada, de que há venda de drogas no local de forma reiterada. Além disso, o contexto revela especial gravidade porque também foram apreendidas munições no local dos fatos. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente ANDRÉ não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 08 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial